Tribunal: TJDFT
Processo: 0070410-36.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0070410-36.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MACHADO GONÇALVES, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, LUCIA MACHADO GONÇALVES D E S P A C H O Ausente a demonstração de comunicação ao mandante, sem efeito a renúncia noticiada no ID 67593415, ao menos até que regularizada a condicionante na forma do art. 112 do CPC. Intimem-se os signatários do ID 67612282 para demonstrar a comunicação de renúncia à parte, no prazo de 5 dias. Exaurido o prazo conferido sem manifestação, suspenda-se novamente o feito na forma do ID 8782652 (Temas 0264, 0265 e 0285) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator